Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-30.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1004256-30.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: ANA PAULA MARQUES GONÇALVES.
Recorrida: ART COLOR TINTAS E SERVIÇOS LTDA - ME.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO – RECLAMANTE QUE NÃO REALIZOU A COMPRA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, a reclamante alega falha na prestação de serviço pela não entrega de produto, todavia a compra foi realizada por terceiro, conforme nota fiscal juntada nos autos, o que torna a recorrente ilegítima para propor a demanda.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004256-30.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES GONCALVES - CPF: 007.825.151-69 (RECORRENTE), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), ART COLOR TINTAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 19.409.914/0001-39 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO – RECLAMANTE QUE NÃO REALIZOU A COMPRA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a reclamante alega falha na prestação de serviço pela não entrega de produto, todavia a compra foi realizada por terceiro, conforme nota fiscal juntada nos autos, o que torna a recorrente ilegítima para propor a demanda.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022